Tribunal: TJES
Processo: 5008578-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008578-92.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AMERICO DA CONCEICAO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008578-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AMERICO DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença (id 1650074) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em suma, julgou extinto processo em razão da satisfação da obrigação, bem como deixou de condenar o apelado em honorários sucumbenciais diante da ausência de angularização da relação processual.

Em suas razões
(id
1650077
)

o apelante
pretende a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

Ausentes contr
arrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008578-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AMERICO DA CONCEICAO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença
proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em suma, julgou extinto processo em razão da satisfação da obrigação, bem como deixou de condenar o apelado em honorários sucumbenciais diante da ausência de angularização da relação processual.

Do que se extrai dos fundamentos adotados pela sentença e das razões recursais, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se é possível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que há o pagamento do débito após a propositura da execução fiscal e antes da citação.

O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP
1
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”

Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.”
2

Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Dessa forma, a parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação.

Do exposto,
CONHEÇO
E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cujos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140244258, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2.
Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.”
3.
Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual
“
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.
4.
A
parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.